Tribunal: TJSP
Processo: 2285708-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ROUBO MAJORADO (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente. Hipótese em que os fundamentos são os mesmos da impetração anterior, já julgada e denegada. Reiteração. Writ não conhecido nesta

Ementa:
ROUBO MAJORADO (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente. Hipótese em que os fundamentos são os mesmos da impetração anterior, já julgada e denegada. Reiteração. Writ não conhecido nesta parte. Excesso de prazo para o término da instrução. Inocorrência. Processo que segue seus trâmites normais, não se vislumbrando desídia do Magistrado na condução do feito. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem conhecida parcialmente e, nesta parte, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285708-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ANTONIO
GODOY MARUCA e Paciente FELIPE CORREA TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285708-39.2019.8.26.0000 -Voto no 37909
2
VOTO No 37.909 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2285708-39.2019.8.26.0000 Campinas
Impetrante: ANTONIO GODOY MARUCA
Paciente: FELIPE CORREA TAVARES
ROUBO MAJORADO (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do
Código
Penal).
Prisão
preventiva.
Revogação.
Existência de habeas corpus anterior, julgado por
esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da
fundamentação da decisão que decretou a custódia
cautelar
do
paciente.
Hipótese
em
que
os
fundamentos são os mesmos da impetração anterior,
já
julgada
e
denegada.
Reiteração.
Writ
não
conhecido nesta parte. Excesso de prazo para o
término da instrução. Inocorrência. Processo que
segue seus trâmites normais, não se vislumbrando
desídia do Magistrado na condução do feito.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem
conhecida parcialmente e, nesta parte, denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado ANTONIO GODOY MARUCA, em favor de FELIPE CORREA
TAVARES, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas, perante o
qual responde a uma ação penal pela infração do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do
Código Penal.
A medida liminar foi indeferida (fls. 132/134) e
a digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 137/138).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 142/144).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285708-39.2019.8.26.0000 -Voto no 37909
3
Busca-se, com a presente impetração, a
revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que estão
ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Afirma-se que o paciente não foi preso em
flagrante, se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia, foi acusado
falsamente pelo corréu e não cometeu o delito que lhe é imputado.
Alega-se que o paciente é primário, possui
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, preenchendo, portanto, os
pressupostos para o deferimento da liberdade provisória.
Acena-se, ainda, para a ocorrência de excesso
de prazo para o término da instrução.
A ordem deve ser parcialmente conhecida e,
nesta parte, denegada.
Com efeito, segundo revelou consulta feita no
site desta Corte de Justiça na internet, contra a decisão que converteu a prisão
em flagrante do paciente em preventiva foi impetrado anterior Habeas Corpus,
por patrono diverso, sob os mesmos fundamentos, julgado em 05 de fevereiro de
2020, oportunidade em que esta Colenda 5a Câmara Criminal, por votação
unânime, denegou a ordem (Habeas Corpus no 2277558-69.2019.8.26.0000).
Naquela oportunidade, toda a matéria trazida a
julgamento na presente impetração foi detidamente analisada, a teor do que se
decidiu, in verbis: “...constata-se, pelos elementos informativos até agora colhidos, que
existem fortes indícios do envolvimento do paciente no delito que lhe é imputado,
consistentes nos depoimentos dos guardas municipais (fls. 4/6), nas declarações da vítima
(fls. 7) e no reconhecimento por ela realizado, apontando o paciente como o autor do delito,
o que deixa clara a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
Ressalte-se que manter o paciente em liberdade, em face do apurado, representaria risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285708-39.2019.8.26.0000 -Voto no 37909
4
para a sociedade. Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não
ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas
as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta
alteração. Referida decisão faz menção à gravidade do delito, à presença dos
pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a existência de prova da
materialidade da infração, de indícios veementes de autoria, eis que o paciente foi
reconhecido pela vítima como o autor do roubo, a revelar a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal (fls. 86/88 dos
autos principais). Assim, estando devidamente motivada pela autoridade impetrada, cuja
convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela quem está próxima dos fatos, do
acusado e das testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão
e segurança, a necessidade da custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada. É
importante ressaltar, ainda, que a conduta do paciente é nociva à sociedade e revela
periculosidade incompatível com a liberdade. Aliás, o roubo constitui uma das mais
inquietantes expressões da criminalidade atual. Trata-se de infração que, pela sua
reiteração, traz intranquilidade ao meio social e afronta a ordem pública, fazendo os seus
autores por merecer resposta penal mais rigorosa. Em tal contexto, a periculosidade dos
seus agentes é presumida. De outro lado, de acordo com o disposto no artigo 313, inciso I,
do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.403/11, é
cabível a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a quatro anos, o que, por certo, alcança o crime de roubo”.
Naquela ocasião também se ressaltou a
inadequação e a insuficiência da imposição das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, a irrelevância das
condições pessoais favoráveis do paciente, enaltecidas na impetração, visto que
a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos.
Anotou-se, também, que não havia violação
aos princípios constitucionais da legalidade e da presunção do estado de
inocência, uma vez que se tratava de custódia processual, decretada com
observância dos preceitos constitucionais e legais pertinentes, por autoridade
competente e decisão devidamente fundamentada, com fins estritamente
cautelares, em razão da inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285708-39.2019.8.26.0000 -Voto no 37909
5
condições de admissibilidade da prisão preventiva.
E, na parcela remanescente, a ordem deve ser
denegada, pois não se verifica a existência do alegado constrangimento ilegal por
excesso de prazo para o término da instrução.
Isto porque, da análise dos autos e das
informações prestadas pela digna autoridade impetrada, se depreende, que o
roubo imputado ao paciente ocorreu aos 18 de setembro de 2019, tendo a
autoridade policial representado pela decretação da prisão preventiva do paciente
e dos corréus, o que contou com a concordância do douto representante do
Ministério Público (fls. 78/85). Em 22 de novembro de 2019, por ocasião do
recebimento da denúncia, a douta digna autoridade impetrada decretou a prisão
preventiva do ora paciente (fls. 86/88), sendo o respectivo mandado cumprido em
12 de dezembro p.p. (fls. 109/111). O paciente já foi citado (fls. 137) e ofertou
defesa prévia aos 8 de janeiro p.p. (fls. 146/148).
Portanto, verifica-se que a ação penal segue
seus trâmites normais e que o ora paciente está custodiado cautelarmente há
pouco mais de um mês, não se vislumbrando a alegada demora no encerramento
da instrução.
É importante deixar anotado, ainda, que não é
exclusivamente o tempo da tramitação do feito que pode ensejar o
reconhecimento de ilegal constrangimento, de modo a assegurar ao acusado o
direito à liberdade. Ele deve decorrer, também, de outros fatores, dentre eles o
descaso do Juiz. E, no caso, o impetrante não teceu um argumento sequer capaz
de demonstrar que o Juiz, podendo, não deu maior celeridade aos atos
processuais.
Desse modo, mostra-se impossível, neste
momento, atender à pretendida revogação do encarceramento cautelar, por
excesso de prazo na formação da culpa, até porque, como já mencionado, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285708-39.2019.8.26.0000 -Voto no 37909
6
evidencia injustificada dilação na condução do processo por parte da autoridade
impetrada.
Ante o exposto, conhece-se em parte da
impetração e, na parte conhecida, denega-se a ordem.

TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)